Tribunal: TJES
Processo: 5035210-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035210-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA e outros
RECORRIDO: VICTOR HENRIQUE FERREIRA DUTRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DO CDC. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. OFERTA VIA WHATSAPP. VINCULAÇÃO. PROMESSA DE QUITAÇÃO EM 24 PARCELAS. CONTRATO FORMALIZADO EM 96 MESES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
PLANO DE PECÚLIO UTILIZADO COMO DISFARCE PARA AMORTIZAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por Victor Henrique Ferreira Dutra em face de Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Futuro – Previdência Privada, na qual o autor alega ter contratado empréstimo consignado com desconto em folha no valor de R$ 134,57, acrescido de boleto mensal de R$ 20,19, com quitação em 24 parcelas, conforme oferta apresentada. Sustenta que, ao solicitar o boleto de amortização, foi exigido o envio de diversos documentos e, posteriormente, informado de que não haveria tal modalidade, em divergência com a proposta inicial, pleiteando indenização por danos materiais e morais, bem como o cumprimento da oferta.

Por outro lado, a ré Eagle apresentou contestação arguindo ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado, sustentando atuar apenas como operadora da plataforma e responsável pela averbação da consignação, sendo a Futuro a efetiva credora. A requerida Futuro, por sua vez, também alegou incompetência do Juizado e, no mérito, defendeu a regularidade do contrato, afirmando que os descontos decorrem de assistência financeira vinculada à contratação obrigatória de plano de pecúlio por morte, inexistindo ilicitude ou vício contratual.

Em sede de

sentença (ID 16582269) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a abusividade da cobrança do valor de R$ 20,19 (vinte reais e dezenove centavos) mensais a título de “PLANO DE PECÚLIO”, devendo a parte ré cancelar qualquer cobrança em relação ao aludido plano; b) DETERMINAR que as requerida retifiquem o contrato do autor, passando a constar que o empréstimo será adimplido em 24 prestações de R$ 134,57 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e; c) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4 000,00 ( quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais.”

Irresignadas, as recorrentes interpuseram recurso inominado almejando que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedente os pedidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A em face de sentença que reconheceu falha na prestação de serviço, determinando a readequação de empréstimo consignado para os moldes da oferta inicial (24 parcelas), o cancelamento de plano de pecúlio e o pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

A Recorrente EAGLE sustenta ser mera operadora de plataforma tecnológica, sem responsabilidade sobre a contratação. Rejeito a preliminar. No microssistema do CDC, todos os que participam da cadeia de fornecimento e auferem lucro com a operação respondem solidariamente pelos vícios do serviço (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, § 1º, do CDC). A Eagle figura no contracheque e na operacionalização do fluxo financeiro, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

As Recorrentes alegam necessidade de perícia. Rejeito. A lide versa sobre o descumprimento de oferta e vício de consentimento, matéria puramente documental e passível de deslinde por simples cálculo aritmético. Nesse sentido, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

No mérito, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que tem sido comum esse tipo de demanda perante o Poder Judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e os recorrentes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se aos Requeridos, ora recorrentes, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ,
“o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC”
(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi).

No caso em tela, as recorrentes limitaram-se a sustentar a higidez formal do contrato eletrônico, mas não produziram prova capaz de desconstituir a oferta realizada via WhatsApp, que prometia o parcelamento em 24 vezes. Ao contrário, a prova documental demonstra que o consumidor foi induzido a erro por uma engenharia contratual complexa, que mascarava um plano de pecúlio como amortização de dívida.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço é flagrante, devendo ser mantida a condenação de readequação contratual e a indenização por danos morais, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

Ora, a Recorrente FUTURO alega que o contrato assinado eletronicamente (96 parcelas) deve prevalecer sobre conversas de WhatsApp. Sem razão. Pelo Princípio da Vinculação da Oferta (Art. 30, CDC), toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor. Os prints de ID 52876446 demonstram que o preposto da ré foi taxativo ao oferecer o prazo de 24 meses, utilizando o argumento de "amortização por boleto" para seduzir o consumidor.

Não obstante, a utilização de mensagens de WhatsApp coletadas por meio da plataforma VERIFACT tem sido considerada válida como prova em processos judiciais por diversos tribunais brasileiros, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que determinou a elaboração e a juntada de ata notarial pela autora.
Insurgência da autora, indicando ser viável a utilização dos relatórios de captura técnica das provas digitais, emitidos pela plataforma Verifact. Acolhimento. Ferramenta que possui utilidade e validade jurídica atestadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público Federal
. Parte agravada que, ao que parece, sequer indicou qualquer justificativa técnica ou jurídica para não utilização do relatório. Ata notarial que, no caso, mostra-se dispensável. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2059287-20.2024.8.26.0000 Mauá, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 08/05/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO LIMINAR DE QUEIXA-CRIME. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, que rejeitou liminarmente queixa-crime por ausência das condições da ação. O recorrente alega que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, sustentando que os indícios de autoria e materialidade dos crimes de calúnia e difamação foram demonstrados por meio de prints de conversas no WhatsApp e do vídeo compartilhado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada, considerando os indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes imputados à querelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição liminar da queixa-crime é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência evidente de justa causa, nos termos do art. 395 do CPP. 4. O oferecimento da queixa-crime é fase de admissibilidade da ação penal, exigindo-se apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo desnecessária, nesse momento, a produção de prova definitiva da prática delitiva. 5. A peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP, apresentando exposição detalhada dos fatos, qualificação da querelada, classificação dos crimes e os elementos probatórios mínimos, como prints de conversas e o vídeo compartilhado. 6. A veracidade dos prints e da mídia anexada é matéria de instrução processual, devendo eventuais dúvidas sobre a autenticidade ser discutidas no curso da ação penal, não justificando a rejeição liminar da queixa-crime. 7.
A utilização da plataforma "Verifact" para registro dos elementos probatórios confere confiabilidade à prova digital apresentada, sendo reconhecida em precedentes dos tribunais superiores.
8. A justa causa para o prosseguimento da ação penal está evidenciada pela narrativa dos fatos e pelos elementos de prova juntados, não sendo necessária a realização de perícia técnica nesta fase processual. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER do recurso interposto para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Fortaleza, 11 de março de 2025. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02576971320248060001 Fortaleza, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 11/03/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA DE MANDATO. NOTIFICAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de exclusão de advogado agravante, em razão de sua renúncia ao mandato, nos autos de ação monitória ajuizada pela parte autora em desfavor do réu. O agravante alega ter realizado a comunicação da renúncia por meio do aplicativo WhatsApp, conforme Relatório de Captura Técnica de Conteúdo Digital emitido pela plataforma VERIFACT, comprovando o envio, a leitura e a interação do agravado com a mensagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a notificação de renúncia ao mandato realizada por meio de aplicativo de mensagens, com comprovação inequívoca de envio e leitura pelo destinatário, para fins do disposto no art. 112 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 112 do CPC autoriza a renúncia do mandato pelo advogado, desde que comprovada a comunicação inequívoca ao mandante, possibilitando-lhe nomear sucessor. 4. A utilização de aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, para a comunicação da renúncia, é admitida desde que comprovadas a titularidade do número, a leitura da mensagem e a inequívoca ciência da parte destinatária. 5.
O agravante apresentou Relatório de Captura Técnica de Conteúdo Digital emitido pela plataforma VERIFACT, comprovando o envio, a leitura da mensagem e a titularidade do número de telefone utilizado para a comunicação, atendendo ao requisito legal
. 6. A jurisprudência admite a notificação de renúncia via aplicativo de mensagens, desde que observadas as cautelas necessárias, o que ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É válida a comunicação da renúncia ao mandato realizada por meio de aplicativo de mensagens, desde que comprovados o envio, a ti tularidade do número de telefone utilizado e a leitura inequívoca da mensagem pelo destinatário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 112; Lei nº 8.906/94, art. 5º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 51632790420228217000, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 28/03/2023; TJ-DF, AI nº 07347204820218070000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 09/03/2022. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19145521720258130000, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/09/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2025)

A posterior formalização de contrato eletrônico de adesão com prazo quatro vezes superior ao originalmente ofertado (96 meses) caracteriza comportamento contraditório, além de violar o dever de transparência e informação previsto no art. 6º, III, do CDC. A alegação genérica de que os
prints
não seriam confiáveis não se sustenta, sobretudo à luz da jurisprudência pátria já colacionada, sendo certo que a parte recorrente não produziu qualquer prova capaz de demonstrar a falsidade das mensagens, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto ao desconto de R$ 20,19 a título de pecúlio, não prospera a alegação de imposição legal pela SUSEP, por afronta ao CDC. A vinculação da assistência financeira à contratação de plano de morte caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Ademais, como bem observado pelo Juízo de origem, o próprio contrato juntado pela ré indica contribuição no valor de “R$ 0,00”, o que torna a cobrança de R$ 20,19 abusiva e desprovida de respaldo contratual claro.

A falha na prestação de serviço por parte das rés se caracteriza pela flagrante violação ao dever de informação e ao princípio da vinculação da oferta (art. 30, CDC). No caso em apreço, as recorrentes não se cercaram das cautelas necessárias ao permitir que prepostos ofertassem um cronograma de quitação em 24 parcelas fixas para, posteriormente, formalizarem um contrato de adesão abusivo com prazo de 96 meses

Em relação ao dano moral, o valor tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, reputo razoável o valor fixado pelo juízo a título de indenização por danos morais, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)